Tribunal: TJSP
Processo: 1000054-30.2019.8.26.0083
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenças
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Empresa que pretende prestar serviços funerários no Município de Aguaí. Lei Municipal no 2.785/2018, que acrescentou o § 4o, ao art. 1o, da Lei no 1.401/1990, prevendo que somente uma empresa poderia prestar serviços funerários para cada 50 mil habitantes. Cerne da questão que não está no fato do serviço funerário ser prestado de forma exclusiva e sim na inexistência da

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Empresa que pretende prestar serviços funerários no Município de Aguaí. Lei Municipal no 2.785/2018, que acrescentou o § 4o, ao art. 1o, da Lei no 1.401/1990, prevendo que somente uma empresa poderia prestar serviços funerários para cada 50 mil habitantes. Cerne da questão que não está no fato do serviço funerário ser prestado de forma exclusiva e sim na inexistência da realização de procedimento licitatório. Caráter precário da empresa que atualmente presta os serviços. Permissão concedida a empresa autora para que preste os serviços funerários até que seja realizado procedimento de licitação. Sentença mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.